Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE CORTE DO SERVIÇO E DESVINCULAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CADASTRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que declarou inexigível à autora/recorrida o pagamento das faturas relativas a consumo de água, de 09/2019 a 04/2021, no total de R$ 2.095,14 (dois mil e noventa e cinco reais e quatorze centavos), determinou o cancelamento de protestos, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida teria sido locatária em imóvel situado na região administrativa do Sol Nascente, no período compreendido entre 20.03.2019 e 31.07.2019. Relata que no dia 09.08.2019 solicitou o corte do fornecimento, cujo pedido foi reiterado em 05.03.2020, o que não ocorreu. Com isso, os débitos permaneceram sob sua titularidade e totalizaram o valor de R$ 2.095,14 (dois mil e noventa e cinco reais e quatorze centavos), bem como originaram a negativação de seu nome em razão de protestos levados a efeito pela recorrente. Nesse contexto, requereu de declaração de inexigibilidade da citada dívida, bem como o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau, no que tange ao objeto da pretensão recursal, concluiu que “(...) a partir do momento em que a parte demandada encaminhou, a partir de 02.03.2020, o nome da demandante para protesto, quando já existia pedido de corte dos serviços formulado e a autora não mais estava na posse do imóvel, o que legitima a cobrança e os protestos realizados, acabou por ocasionar a ela abalos aos direitos de sua personalidade, os quais independem da demonstração do efetivo prejuízo - por se tratar de dano in re ipsa -, atraindo para si a obrigação de ressarcir os danos daí advindos(...)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau fixou o valor da indenização por danos morais em patamar desproporcional, razão pela qual pede a redução do “quantum” arbitrado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 69212519.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste verificar se o valor da indenização por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau estaria proporcional às circunstâncias do caso em análise.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. No caso, o documento de ID 69211730 evidencia a anotação desabonadora em face da recorrida, a despeito de o documento de ID 69211727 comprovar o pedido de desvinculação do nome da recorrida da unidade consumidora, no ano de 2019. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, o que corrobora a ilicitude da negativação levada a efeito e, por conseguinte, o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 6o, inciso VI, do CDC).
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida. Precedente: (Acórdão 1818942, 07035080820238070010, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.2.2024, publicado no PJe: 1.3.2024).
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 186 e 927 do Código Civil;
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP;
Acórdão 1818942, 07035080820238070010, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.2.2024, publicado no PJe: 1.3.2024.